Tribunal: TJMT
Processo: 1025081-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025081-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (AGRAVADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CONDICIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO, ILICITUDE DO OBJETO E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA REVELIA E PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixando indenização, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu quesitos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se o agravante pode, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir: (i) a condicionalidade da obrigação (licença ambiental); (ii) a ilicitude do objeto (exigência de desmate total); (iii) o alcance da coisa julgada quanto à indenização; (iv) a metodologia e extensão da perícia; e (v) o valor fixado a título de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia na fase cognitiva (art. 344 do CPC) consolidou a presunção de veracidade dos fatos alegados, inclusive sobre a extensão da obrigação. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial (art. 502 do CPC).

Questões sobre condicionalidade da obrigação, licitude do objeto e indenização foram alcançadas pela coisa julgada, não podendo ser revisitadas na fase de execução. Alegações de inexigibilidade só são cabíveis quando fundadas em fatos ou vícios supervenientes, o que não ocorre.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) e a inércia no momento de apresentar quesitos à perícia configuram preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da prova pericial.

O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando o cumprimento específico se torna inviável, não havendo violação à coisa julgada.

A decisão agravada observou a legalidade processual e material, preservando a segurança jurídica e a efetividade do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Matérias já decididas na fase cognitiva e acobertadas pela coisa julgada não podem ser rediscutidas no cumprimento de sentença, ainda que alegadas como de ordem pública.

A inércia da parte quanto à apresentação de impugnação e quesitos técnicos atrai a preclusão, inviabilizando a rediscussão da perícia e da extensão da condenação.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não viola a coisa julgada, mas assegura a efetividade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Capeletti em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso (Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura), nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010189-48.2022.8.11.0040, que homologou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixando indenização no valor de R$ 160.617.047,30 (cento e sessenta milhões, seiscentos e dezessete mil, quarenta e sete reais e trinta centavos), rejeitou a sua impugnação apresentada e indeferiu quesitos complementares por intempestivos.

Irresignado, o agravante alega:

- cerceamento de defesa, pois a decisão incorreu em nulidade ao considerar intempestivos os quesitos complementares, violando o artigo 477 do Código de Processo Civil, que permite às partes solicitar esclarecimentos sobre pontos obscuros do laudo pericial;

- aponta inconsistências na área agricultável efetivamente entregue, que variou de 9.364 hectares nos Embargos à Execução para 9.670 hectares na Ação de Obrigação de Fazer, e que o laudo pericial considerou apenas 8.304,9807 hectares. Além disso, o laudo pericial indicou que a área em questão, desmatada em 2004, foi regenerada em 2008;

- que a obrigação imposta na ação originária tinha natureza condicional, vinculada à obtenção de licenciamento ambiental válido. Ao homologar a conversão da obrigação em indenização pecuniária sem analisar a condição suspensiva (licença ambiental), o Juízo a quo conferiu eficácia executiva a uma obrigação inexigível, contrariando o art. 783 do CPC;

- a decisão desrespeita os limites objetivos da coisa julgada (art. 505, I, do CPC) e modifica a sentença, que expressamente declarou a impossibilidade de exigir indenização na ação de obrigação de fazer. A sentença também consignou que não havia prova de pactuação extrajudicial para indenização pela não limpeza da área;

- a exigência de desmate de 100% da área é ilegal e inconstitucional. Na data da formalização do contrato (13 de outubro de 2003), a Lei no 4.771/65, com redação dada pela Lei no 7.803/89, já exigia a manutenção de uma reserva legal de, no mínimo, 50%. Qualquer interpretação que obrigue o desmate total de imóvel rural induziria à nulidade do negócio jurídico, conforme o artigo 166, inciso II, do Código Civil, por ilicitude do objeto;

- a jurisprudência do STJ reforça que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de instituição da reserva legal é inafastável, independentemente da época do desmatamento.

Desse modo, requer:

I-) liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada;

II-) no mérito, a anulação da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para conclusão do laudo pericial mediante resposta aos quesitos complementares ou reconhecimento da inexigibilidade da indenização por ofensa à coisa julgada e impedimento legal/constitucional do desmate de 100% de área rural;

II.1) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, limitando-o a 65.000 sacas de soja (conforme exordial dos Embargos à Execução), excluindo a área já abatida (1.083,4873 ha) e deduzindo a área confessadamente aberta na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer (9.670 hectares) sobre o valor unitário (131 sacas por hectare).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 303831892), ao fundamento de que as matérias arguidas estariam acobertadas pela preclusão, em razão da revelia do Agravante na fase de conhecimento e da ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença.

Contra tal decisão, foram opostos Embargos de Declaração (ID 305124862), nos quais se reiterou a tese de que as matérias de ordem pública não se sujeitariam à preclusão.

Os Agravados apresentaram memoriais e contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e rechaçando os argumentos recursais.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão que se antepõe à análise de mérito das teses recursais é a ocorrência da preclusão, instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e o avanço ordenado do processo, impedindo a rediscussão de questões já decididas ou que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno.

Conforme bem delineado na decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 303831892), a trajetória processual do Agravante é marcada por uma contumaz inércia em momentos cruciais.

Na fase de conhecimento da Ação de Obrigação de Fazer, o Agravante foi declarado revel, o que, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, acarretou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores, ora Agravados.

Era naquela fase, a cognitiva, o palco adequado para debater a natureza da obrigação, a existência de condições suspensivas (como a necessidade de licença ambiental), a eventual ilicitude do objeto contratual ou qualquer outra matéria que pudesse infirmar o direito postulado.

Ao optar pela inércia, o Agravante permitiu que sobre tais questões se formasse a coisa julgada material, tornando-as imutáveis e indiscutíveis, conforme o artigo 502 do CPC.

Já na presente fase de cumprimento de sentença, o Agravante novamente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

Apenas após a prolação de diversas decisões interlocutórias, incluindo aquela que determinou a realização da perícia para apurar o valor das perdas e danos, é que passou a suscitar as teses ora veiculadas no recurso.

A alegação de que se tratam de "matérias de ordem pública", cognoscíveis a qualquer tempo, não pode ser utilizada como um salvo-conduto para subverter a lógica processual e desconstituir a coisa julgada.

Embora seja cediço que questões como a inexequibilidade do título possam ser arguidas por simples petição, tal faculdade não autoriza a reabertura de discussões de mérito já superadas. A inexigibilidade que se pode alegar a qualquer tempo é aquela que surge supervenientemente à sentença ou que decorre de um vício flagrante do título que o torne nulo, e não aquela que se funda em argumentos de defesa que deveriam ter sido apresentados na contestação.

A pretensão do Agravante de discutir a condicionalidade da obrigação ou a ilicitude do objeto contratual não é uma alegação de inexequibilidade superveniente, mas uma tentativa tardia de apresentar a defesa que não foi feita no momento processual adequado.

Permitir tal discussão nesta fase seria esvaziar por completo os institutos da revelia, da preclusão e da própria coisa julgada, gerando uma inaceitável insegurança jurídica.

Nesse sentido, a decisão agravada agiu com acerto ao consignar que "o cumprimento de sentença no reabre a discussão sobre o mérito da obrigação reconhecida no título executivo judicial". A estabilidade das decisões judiciais é um pilar do Estado de Direito, e a conduta processual do Agravante não pode ser premiada com a reabertura de um debate já encerrado.

Da Análise das Teses Recursais sob a Ótica da Preclusão

Ainda que se adentre, por amor ao debate, nas teses específicas do recurso, todas elas esbarram no intransponível muro da preclusão.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento dos quesitos complementares.

A decisão que determinou a realização da perícia (ID 168976108, autos de origem) abriu prazo para que as partes indicassem assistentes técnicos e apresentassem quesitos.

O Agravante, mais uma vez, quedou-se inerte.

A apresentação de quesitos após a entrega do laudo pericial (ID 188933180) é manifestamente extemporânea. O artigo 477, § 3o, do CPC, prevê a formulação de perguntas sob a forma de quesitos para a audiência de instrução e julgamento, caso ainda haja necessidade de esclarecimentos, não se prestando a inaugurar uma nova fase de questionamentos sobre a metodologia ou o mérito da perícia, sobretudo quando a parte não exerceu seu direito no momento oportuno.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a regra da preclusão temporal.

A alegação de que a sentença teria afastado a indenização é fruto de uma interpretação equivocada e descontextualizada.

O que a sentença afastou foi um pedido de indenização por danos decorrentes do inadimplemento e uma suposta multa extrajudicial, por ausência de pedido específico e de prova, respectivamente.

Contudo, a mesma sentença condenou o Agravante à obrigação de fazer (desmate licenciado). Uma vez que o próprio Agravante admite a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, a conversão em perdas e danos, prevista no artigo 499 do CPC, não viola a coisa julgada; pelo contrário, é o mecanismo legal que lhe confere efetividade.

O título para a execução das perdas e danos é a própria condenação à obrigação de fazer, que se tornou inexequível
in natura
.

Sobre a ilegalidade do objeto e do valor da indenização, como já exaustivamente exposto, a discussão sobre a legalidade da obrigação de desmate de 100% da área deveria ter sido travada na fase de conhecimento.

A sentença transitada em julgado consolidou a obrigação nos termos em que foi postulada e deferida. Quanto ao valor, foi ele apurado por meio de perícia judicial, conduzida por profissional de confiança do juízo e com base em metodologia técnica (ABNT NBR 14653-3).

O Agravante não impugnou o laudo de forma tecnicamente fundamentada e no prazo legal. A tentativa de invocar outros parâmetros, como o valor por hectare previsto para outra hipótese contratual ou o valor alegado em outra demanda, é descabida e representa mais uma tentativa de rediscutir o mérito em fase inoportuna.

Em suma, o que se observa é uma estratégia processual do Agravante de utilizar o recurso como uma terceira instância de julgamento, buscando reavivar matérias sobre as quais operou a preclusão máxima.

A decisão agravada, ao rechaçar tais pretensões, aplicou corretamente o direito processual, prestigiando a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o RED de ID 305124862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025